Tribunal: TJDFT
Processo: 0710590-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTAVEL CUMULADA COM ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. MODIFICAÇÃO DOS PARAMETROS FIXADOS NA ORIGEM. FILHA RESIDINDO COM O ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS A EX-COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela provisória de urgência, compete a parte requerente demonstrar, de plano, os elementos que evidenciem a probabilidade do seu direito, bem como a existência de perigo concreto de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Preconiza o §1o do art. 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando, fatos que, via de regra, necessitam de dilação probatória completa. Precedentes desta egrégia Turma Cível 1.2. A concessão da tutela de urgência em ação de alimentos necessita de provas robustas da necessidade do alimentante, bem como da possibilidade de quem os proporciona em arcá-los.

2. Na situação em comento, mostra-se necessário excluir dos valores fixados na origem o percentual atinente aos alimentos da filha mais velha do ex-casal, em decorrência da modificação do lar de referência noticiada. Precedentes.

3. O pensionamento entre ex-cônjuges/companheiros é excepcional e, via de regra, transitório, devendo ser fixado por prazo certo nas hipóteses em que a parte necessitada possui condições de voltar ao mercado de trabalho. 3.1. No caso ora submetido, o período de 12 (doze) meses fixado na decisão recorrida mostra-se razoável, não tendo o agravante trazido elementos que justifiquem a redução deste prazo.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.